Tribunal: TJDFT
Processo: 0749063-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749063-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDEMIR MARQUES DA SILVA contra a decisão que indeferiu o pedido de urgência consistente em determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça o medicamento LENALIDOMIDA, por tempo indeterminado. A liminar foi parcialmente deferida. Em seguida, foi noticiado o óbito do agravante e declarada a perda do objeto. Deveras, o falecimento da parte implica em perda do objeto da pretensão cominatória almejada no recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator